Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715705-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALBERTO LUCAS CANDIDO DA SILVA PACIENTE: MILENA KALINE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALBERTO LUCAS CÂNDIDO DA SILVA em favor de MILENA KALINE DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Sustenta o cabimento do pedido de liminar, invocando o art. 5o, LXV e LXVIII, da Constituição Federal c/c os artigos 647, 318, III e V, e 318-A, do Código de Processo Penal, ressaltando que a prisão preventiva poderá ser substituída pela prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos e mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, nem tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente e, em especial, nos casos de tráfico de drogas, que o crime não se operacionalize na própria residência. Assevera que o direito da paciente está evidenciado nas declarações que foram prestadas na audiência de custódia quando na penitenciária feminina do Distrito Federal, em que afirmou ser mãe de criança menor de 6 (seis) meses, juntando diversas fotos com os cuidados com a menor, sua filha adotiva. Argumenta que a paciente, na audiência de custódia, muito embora tenha declarado receber a ajuda da mãe, a qual (ajuda) era pouca e, tinha inteira responsabilidade na criação da menor, sendo indispensável aos seus cuidados. Alega que não há que se falar em supressão de instância, pois a matéria já foi discutida no juízo a quo no momento em que negada a liberdade provisória à paciente, tampouco concedendo a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar. Defende que, de todo modo, sendo manifesto o constrangimento ilegal, a tese de supressão deve ser afastada, conforme entendimento do STJ e do STF. Quanto à situação fática, relata que a paciente foi presa em flagrante, em 14/5/2022, no aeroporto internacional de Brasília, com destino a João Pessoa/PB, por trazer em sua mala cerca de 10 (dez) quilos de substância conhecida como cocaína. Reforça a tese de ilegalidade do ato coator ao deixar de conceder a liberdade provisória à paciente ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 e seguintes do CPP, salientando novamente que a paciente é fonte de sustento, cuidado e afeto da criança. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que a prisão em flagrante seja convertida em prisão domiciliar e, no mérito, a concessão da ordem com a convalidação da liminar, com ou sem medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A paciente está sendo acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, sendo presa em flagrante pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília durante a conexão de seu vôo com origem em Manaus/AM e destino a João Pessoa/PB, após ter sido encontrado em sua mala, durante inspeção de rotina, 10 (dez) quilos de substância entorpecente identificada como cocaína em teste preliminar (ID 124685357 dos autos de origem). 1. Do pedido de prisão domiciliar para cuidar da filha A il. Defesa invoca o art. 318, III e V, do CPP, requerendo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de uma criança de apenas 6 (seis) meses de idade, sendo imprescindível nos cuidados especiais da menor. Registro que o pedido está sendo formulado diretamente neste tribunal, em clara supressão de instância. Observa-se dos autos de origem que a defesa nada alegou perante o Juízo natural – Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, não apresentando pedido de espécie alguma (Inquérito Policial n. 0717138-95.2022.8.07.0001). Para que seja superado o óbice e concedido habeas corpus de ofício, é necessário que o constrangimento ilegal esteja latente nos autos. No entanto, este processo encontra-se instruído apenas com fotografias e vídeos da paciente com a menor, não havendo documento comprobatório da filiação. Infere-se da peça de ingresso que há menção à adoção, o que igualmente deve ser comprovado. Quanto à alegação de que a paciente é imprescindível nos cuidados da criança, melhor sorte não assiste à Defesa, pois na audiência realizada por videoconferência no Núcleo de Custódia (ID 124696917), MILENA KALINE DA SILVA declarou que sua mãe é a responsável pela menor, ajudando ainda no sustento da paciente. Neste ponto, portanto, o writ sequer pode ser conhecido. 2. Dos requisitos para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva No que concerne aos requisitos para decretação da prisão preventiva, verifico que as provas indiciárias apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito, não tendo ainda sido oferecida a denúncia. A quantidade de droga apreendida denota o risco concreto à ordem pública, pois é notório que a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. Frise-se que o total de droga apreendida com a suposta quadrilha, ultrapassa 55 Kg (cinquenta e cinco quilos) de cocaína, conforme indicado no laudo preliminar de perícia criminal federal (ID 124685357, p. 94/98). Desse modo, o volume de droga apreendido denota o risco social que a liberdade da paciente representa, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, pois a paciente não tem endereço nem qualquer outro vínculo com o distrito da culpa. No que concerne às condições pessoais favoráveis da paciente, é possível depreender a primariedade e que Milena não tem emprego, dependendo da ajuda da mãe e do marido para subsistência, além de residir em outra unidade da federação. De outro giro, evidencia-se a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada na quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade da paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). 2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime - foram apreendidos, no momento do flagrante, quase 3 kg de maconha, quantidade que não pode ser considerada como inexpressiva. Ademais, também foi consignado que no interior do mencionado imóvel encontraram seis ou sete tijolos de maconha, assim como algumas porções soltas, uma balança, um celular e grande quantia em dinheiro em notas diversas. Autorizada a análise dos dados telefônicos do paciente, encontraram diversas mensagens sobre vendas de entorpecentes, uma delas ocorrida poucos minutos antes da abordagem de uma usuária que solicitava droga. 4. Como é cediço, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e a variedade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 5. Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo improvido. (AgRg no HC 697.630/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) Nessas circunstâncias, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não se mostram seguras o suficiente para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações à d. autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022 18:35:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator